Tribunal: TJDFT
Processo: 0711140-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ (LEI 9.099/95). EVIDÊNCIAS SUFICIENTES A AMPARAR A DINÂMICA APRESENTADA PELA PARTE REQUERIDA. CULPA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. O ora recorrente ajuizou a presente demanda a postular a reparação dos danos decorrentes de acidente de trânsito entre veículos automotores (GM/CELTA, do recorrente, e Ambulância, placa OVN3755 DF, do recorrido), ocorrido em 07.7.2020, às 14h45, na DF 001 KM 75 sentido crescente, cruzamento do Carrefour Pistão Sul, QS3.
II. Recurso interposto contra a sentença de improcedência do pedido principal e procedência do pleito contraposto: condenação do ora recorrente ao pagamento de R$ 1.859,00 ao recorrido.
III. As partes apresentam versões antagônicas acerca da dinâmica dos fatos. A parte requerente alega que trafegava pela avenida Pistão Sul no sentido Taguatinga Norte /DF, na altura do Banco do Brasil, e ao passar pelo semáforo que estava verde foi surpreendido pela ambulância, que se deslocou de uma faixa marginal para cruzar a via principal para acesso a outra via marginal, quando, sem alerta sonoro ou luminoso abalroou a quina anterior direita de seu veículo. Por seu turno, a parte requerida afirma que já se encontrava na transposição da via com os alertas sonoro e luminoso, em um chamado de emergência, quando seu veículo foi abalroado pelo requerente na parte lateral posterior esquerda, sendo que, inclusive os demais veículos que transitavam na via preferencial (via com 3 faixas no mesmo sentido) já estariam parados.
IV. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório, sendo livre o órgão julgador para analisar as provas trazidas aos autos, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
V. Respeitante à circulação dos veículos destinos a salvamento quando em serviço de urgência, o Código de Trânsito (art. 29, VII) disciplina: VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições: a) quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário; b) os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local; c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência; d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código; e) as prerrogativas de livre circulação e de parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente; f) a prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente.
VI. No caso concreto, as provas documentais (fotos, relatórios e boletim de ocorrência), aliadas à prova oral (oitiva de testemunhas), demonstram suficientemente a culpa determinante do requerente (negligência por não parar diante de um veículo de salvamento em emergência), o resultado e o nexo causal. Destaca-se que (a) o veículo de salvamento já havia cruzado mais da metade da via, tanto que o abalroamento se deu na lateral posterior esquerda da ambulância; (b) não satisfatoriamente comprovada a alegação que os avisos sonoros e luminosos não estariam ligados, uma vez que os demais veículos pararam no semáforo (via de 3 faixas no mesmo sentido), concedendo preferência de passagem ao veículo de salvamento (CPC, art. 373, II); (c) as condições de tráfego (visibilidade) eram favoráveis ao recorrente antes de proceder a travessia do cruzamento das vias (ônibus que se encontrava na faixa da direita já tinha parado – art. 34 do Código de Trânsito); e (d) o documento de id 30256768 demonstra uma solicitação de atendimento no horário do sinistro, conforme informado pelos depoentes (Id 30256847/48).
VII. Por conseguinte, insubsistente a tese de culpa exclusiva do recorrido. Conforme bem destacado na sentença: “[...] observa-se, pela narrativa do acidente e pelas provas coligidas aos autos (fotos e depoimentos) que o autor ao conduzir seu automóvel de forma imprudente provocou a colisão com o veículo da parte requerida [...]”. Irretocável, pois, a conclusão jurídica do “decisum”, ora mantida em grau revisional.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).